Tribunal: TJDFT
Processo: 0014409-80.2003.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014409-80.2003.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VANILSON LIMA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTOMÁTICO. PRAZO QUINQUENAL CONSUMADO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, § 1o (redação original), que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC. 2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, a parte quedou-se inerte por mais de cinco anos, que é o prazo prescricional do direito material vindicado. 3. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do previsto no art. 921, §5o do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 4.1. Nesse sentido, imperioso modificar posicionamento anterior desta Relatoria, que adotava a possibilidade de fixação com base no princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que houve equívoco ao extinguir o feito declarando a prescrição da obrigação representada no título executivo. Afirma que não foi considerado o precedente sobre a questão prescricional. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) e “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: No bojo do contrato, foi financiada a quantia total de R$ 4.692,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais). Como garantia real, foi estabelecido pacto de alienação fiduciária, tendo como objeto uma motocicleta (marca HONDA, modelo CG Titan 125 KSE). O documento foi firmado pelo financiador (Banco do Brasil S/A); pelo financiado (Vanilson Lima dos Santos); e por 2 (duas) testemunhas; e levado a registro perante o 2° Ofício de Notas, Registro Civil, Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica e Protesto de Título do DF (ID 38091847 - Pág. 8/11). Nesse sentido, sendo a obrigação certa e determinada quanto ao seu objeto, entabulada em instrumento particular, aplica-se o disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, segundo o qual: “prescreve (...) em cinco anos (...) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Não é outro o entendimento dos Tribunais: ...... Portanto, considerando que o processo foi suspenso em 2/2/2017, pelo prazo de 1 (um) ano, o termo final da suspensão foi 2/2/2018 (ID 38091899 - Pág. 19). Em seguida, a partir de 3/2/2018, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Com efeito, aplicando-se o prazo de prescrição quinquenal, e descontado o prazo de suspensão de 10/6/2020 a 30/10/2020, previsto no art. 3° da Lei n° 14.010/2020 - que dispôs sobre o regime jurídico emergencial do período da pandemia do Coronavírus-, verifica-se que a prescrição somente ocorreu no ano de 2023. Assim, em observância ao art. 206, § 5°, I, do Código Civil, correta a incidência da prescrição intercorrente (ID 5704708). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023